Tribunal: TJPA
Processo: 0003774-80.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003774-80.2019.8.14.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: RINALDO CABRAL PACHECO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003774-80.2019.8.14.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG76696-A

APELADO: RINALDO CABRAL PACHECO DA SILVA

Advogados do(a) APELADO: ROSILEA PACHECO DA SILVA - PA11888-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG76696-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PÕE FIM A FASE EXECUTIVA. DECISÃO QUE COMPORTA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉPCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
não
conhecer
o presente recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

BANCO BRADESCO S/A
,
objetivando a reforma de decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos do processo nº.
0003774-80.2019.8.14.0010 ajuizada pelo apelado em face do apelante.

A decisão recorrida é a seguinte:

“
Logo, ACOLHO OS PRESENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e retifico a sentença de ID nº 52617527, para deixar de acolher o excesso de execução e determinar a expedição de alvará judicial da integralidade dos valores depositados em Juízo, sendo R$ 75.819,82 em favor do exequente e de R$62.626,24 como honorários advocatícios. No mais, mantenho a sentença tal como lançada.”

Em suas razões recursais aduz a parte apelante que merece reforma a decisão exarada pelo juízo de piso para reconhecer o excesso de execução.

Em contrarrazões a parte recorrida pleiteia a manutenção da decisão

É o suficiente a relatar.

VOTO

Procedo ao julgamento monocrático em conformidade com o art. 932, III, do CPC c/c que dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III –
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O recurso não deve ser conhecido em razão da falta de um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja o cabimento.

Importante esclarecer que a decisão, nos termos do artigo 203, § 1º do CPC, somente pode ser considerada sentença se põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como que extingue a execução.

O § 2º do citado artigo do CPC, dispõe que decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no § 1º.

Deste modo,
in casu
, por se tratar o ato processual que não põe fim a demanda, pois julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, não há que se falar em sentença e sim em decisão interlocutória.

Inclusive, pode-se verificar que na referida decisão objeto deste recurso foi determinado o prosseguimento da fase executiva.

Dessa feita, salienta-se que caberia a interposição de recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, parágrafo único do CPC.

Dispõe o artigo 1015 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

A jurisprudência do STJ elucida bem a questão:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art.

1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de
"sentença":
(I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art.203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.

(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

Acrescento, que não cabe a aplicação ao caso do princípio da fungibilidade, haja vista se tratar de erro grosseiro a apresentação de recurso diverso do previsto expressamente na legislação processual. Neste sentido é farta a jurisprudência nacional:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)"
2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

Assim, firme na fundamentação exposta, voto para NEGAR CONHECIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2023